Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-92.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002822-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAWAY JULIANO SCHEINER - CPF: 001.263.151-59 (APELANTE), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL –PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE
100
% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA
DIFERENÇA
NÃO PAGA PELO
FIES
– CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS E NÕ COBBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a
impugnação
ao deferimento da
justiça

gratuita
à autora quando a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há que se falar em ilicitude da cobrança.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAWAY JULIANO SCHEINER

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada,
ajuizada em face da
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça concedida à parte. Ainda, julgou procedente a reconvenção, para condenar a reconvinte ao pagamento de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 15% do valor atualizado da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 152835923).

Inconformada, a IES opôs embargos de declaração (ID 152835923) alegando a ocorrência de omissão com relação ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência a justificar a sua manutenção.

Na decisão de ID 152835938 o magistrado singular sanou o vício, rejeitando ambos os pedidos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID 152835939) alegando ter sido aluna do cursado de graduação em Medicina na instituição requerida, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2014, obtendo financiamento estudantil no percentual de 100%.

Aduz que o valor total liberado pelo FIES foi de R$ 507.096,50 (quinhentos e sete mil noventa e seis reais e cinquenta centavos), sendo o valor da semestralidade o montante de R$ 40.567,72 (quarenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), com valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sustenta que embora tenha financiamento no percentual de 100% no 1º semestre letivo do ano de 2016, a IES de forma arbitrária passou a realizar a cobrança de valores adicionais no valor de R$ 7.841,64 referente a “Serviços Educacionais Fies”, totalizando até a propositura da demanda o valor de R$ 10.077,24 (dez mil setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Assevera que seu contrato de financiamento é anterior ao ano de 2016, não sendo possível a cobrança de nenhuma diferença a título de mensalidade, pois a imposição de limite máximo para o financiamento previsto na Portaria nº 4 emitida pelo MEC em 06/02/2017 é aplicável apenas aos contratos firmados a partir do ano de 2017.

Afirma que se a IES não recebeu o valor que foi financiado pelo aluno, esta deve demonstrar de forma inequívoca a ausência de repasse e seu prejuízo no andamento do curso e manutenção dos erviços, o que não fez.

Defende, ainda, que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno, pois ao aderir ao programa FIES, a IES assumiu todos os riscos e inconvenientes inerentes à gestão, controle e manutenção da operação, cabendo à instituição de ensino dirimir tal questão em demanda própria e Juízo Competente.

Ao final, alega ser inadmissível que a apelante seja compelida a pagar pelo despreparo da IES já que realizou todos os aditamentos no percentual de 100%, inclusive constando de seu contrato de financiamento que eventual reajuste da mensalidade seria coberto pelo acréscimo de 25% do valor total do financiamento.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito
cobrado de forma indevida, bem como seja a IES condenada ao pagamento da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, a IES rebate todos os argumentos apresentados pelo apelante em suas razões recursais, ressaltando a legalidade e a legitimidade das cobranças por serem decorrentes da adoção de travas sistêmicas instituídas pelo FNDE, além de arguir, preliminarmente, a impossibilidade de manutenção da gratuidade de justiça, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais e a multa por litigância de má-fé (ID 152835966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
KAWAY JULIANO SCHEINER
ajuizou a presente ação em face do
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
aduzindo, em síntese, ter sido aluna do curso de graduação em Medicina, com ingresso no primeiro semestre letivo do ano de 2014, obtendo financiamento estudantil no percentual de 100%, porém a partir do 1º semestre letivo do ano de 2016 a IES passou a fazer cobranças indevidas o que o impossibilitou de cursar o 1º semestre de 2019 e o respectivo aditamento do Fies para o período e seguintes, motivo pelo qual ingressou com a demanda requerendo a declaração de inexistência do débito, a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade (ID 152834811).

Ainda requereu liminarmente em sua inicial (ID 152834811) a concessão da tutela de urgência para determinar a sua rematrícula nos semestres subsequentes, a imediata suspensão de qualquer cobrança excedente, a proibição de inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, além do uso do portal do aluno e dos serviços disponíveis pela instituição de ensino livres de quaisquer obstáculos, sob pena de multa diária.

A instituição de ensino, em sua contestação (ID
22349290)
, informou o cumprimento da liminar outrora deferida em favor da aluna e sua necessária revogação, bem como a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. Defendeu a legalidade da cobrança e a regularidade do débito decorrente de débitos não cobertos pelo FIES, inexistindo qualquer ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e a pretendida declaração de inexistência do débito. Ainda, requereu em sede de reconvenção a condenação da autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 10.156,26, devidamente corrigida desde a dada do seu vencimento.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Como relatado, a IES defende em suas contrarrazões a necessidade de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora ao argumento de que não foi comprovada a sua hipossuficiência.

Assevera que o apelante concluiu o curso de Medicina em 18/12/2019 e que atualmente encontra-se com registro junto ao conselho de classe, atuando como médico no Hospital Santa Rosa, conforme informações extraídas do currículo disponível na internet no endereço eletrônico
https://www.escavador.com/sobre/5419345/kaway-julianoscheiner
.

No entanto, razão não assiste a IES.

Isso porque, a apelada não trouxe aos autos um único documento comprovando que o apelante de fato tenha condições financeiras que possibilite o pagamento do ônus sucumbencial sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, como destacou o juízo singular, vejamos:

“[...] Em análise ao pleito, tem-se que o demandado sequer fez prova quanto à ausência de hipossuficiência da parte autora, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido, uma vez que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, §3º do CPC).

De outra banda, como já mencionado na análise da impugnação da justiça gratuita, quando se interpreta a questão econômica financeira não se trata somente de pessoa humilde em sentido geral, pois a hipossuficiência pode perfeitamente estar caracterizada em uma pessoa que possui até bons rendimentos; porém por uma questão alheia, como por exemplo, crise econômica, falência ou outra dificuldade financeira, encontra-se impossibilitada de arcar com despesas que poderão incorrer de uma demanda judicial.

Ressalta-se que, caberia ao requerido/embargante, apresentar prova mais robusta da alegada capacidade financeira da requerente, o que não fez, uma vez que a simples inscrição da autora com CNPJ ativo para atendimento na área da saúde não comprova sua rentabilidade. [...].”

Assim, diante da ausência de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pela parte autora, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe.”

(N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Nestes termos,
rejeito a preliminar
e passo a análise do mérito
.-

MÉRITO

Consoante relatado, defende o apelante ter comprovado a ilegalidade da cobrança e a ilicitude na conduta praticada pela IES a justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de 507.096,50 (quinhentos e sete mil noventa e seis reais e cinquenta centavos), já acrescido do percentual de 25% para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso, conforme contrato do FIES -
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
(ID 152834812).

O
PÁRAGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
prevê expressamente que o valor da semestralidade financiada corresponde ao percentual de 100% do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2015 (ID 152834812).

O
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
estabelece que a cada semestre haverá valores a serem financiados, os quais serão abatidos do crédito global de 507.096,50 (quinhentos e sete mil noventa e seis reais e cinquenta centavos) (ID 152834812).

Já o
PARÁGRAFO TERCEIRO
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
determina que caso o crédito global não seja suficiente para cobertura do percentual de financiamento caberá ao aluno solicitar formalmente ao Agente Operador do FIES o aumento do valor do crédito global de modo a utilização do percentual de 25% previsto no
CAPUT
da
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
o qual será liberado mediante assinatura de termo aditivo (ID 152834812).

Consta ainda da
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO
que o valor liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 corresponde ao montante de R$ 40.567,72 (quarenta mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), cujo montante integral será coberto pelo FIES, consoante previsto na
CLÁUSULA QUARTA – DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO
(ID 152834812).

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em 19/02/2015 e devidamente assinado pela parte apelante, traz em sua
CLÁUSULA 2ª
que o valor da semestralidade para o primeiro semestre de 2015 corresponde ao valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta reais) (ID 152834813).

A
CLÁUSULA 13ª
do contrato de prestação de serviços educacionais estabelece que havendo a contratação de financiamento estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacional, será de inteira responsabilidade do aluno o cumprimento das normas do programa, independentemente de aviso da IES, sendo ainda autorizado o lançamento e a cobrança de débitos não cobertos pelo FIES (ID 152834813).

Na
CLÁUSULA 16ª
consta que o valor previsto no instrumento contratual inclui exclusivamente os serviços decorrentes da carga horária constante do plano de ensino correspondente ao curso de graduação em que o aluno estiver matriculado, não incluindo disciplinas que venham a ultrapassar a carga horária normal do semestre (ID 152834813).

O
PARÁGRAFO PRIMEIRO
da
CLÁUSULA 17ª
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como requerimentos de qualquer espécie, exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros (ID 152834813).

A
CLÁUSULA 18
ª

do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece que sua duração será de apenas 06 (seis meses), podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, adequando-se o valor da mensalidade aos reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei nº 9.870/99 (ID 152834813).

Da leitura das cláusulas contratuais acima, resta evidente a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100%.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/02; 2016/1; 2016/2; 2017/1 e; 2017/2; anexados aos autos pela apelante, consta expressamente que o percentual de financiamento solicitado foi de 100%, com indicação do financiamento no valor de R$ 405.677,20 (quatrocentos e cinco seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e crédito global de 507.096,50 (quinhentos e sete mil noventa e seis reais e cinquenta centavos), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 152834814; 152834815 e; 152834816.

No entanto, ao analisarmos o aditamento (IDs 152834814 e 152834815) verificamos a indicação de valores distintos para a semestralidade de 2017/01 e 2017/02, pois consta o valor da semestralidade correspondente à grade curricular regular no importe de R$ 42.983,70 para o semestre letivo 2017/02 e o valor de R$ 48.897,45 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) para a grade curricular a ser cursada pelo aluno no semestre letivo 2017/02.

O mesmo ocorre no adiantamento para o semestre letivo 2018/01; 2018/02; 2019/01, cujo valor para grade curricular regular corresponde a R$ 42.983,70 e o valor da grade curricular a ser cursada pelo aluno no montante de R$ 51.580,43 (ID 152834815).

Destaca-se, ainda, que consta nos aditamentos o valor da semestralidade cobrada pela IES em cada semestre letivo, bem como os valores cobertos pelo FIES, motivo pelo qual comparando os valores indicados constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES Regular

FIES à cursar

Diferença

2015/2

45.750,00

39.000,00

39.000,00

6.750,00

2016/1

50.280,00

42.983,70

42.983,70

7.296,30

2016/2

50.280,00

42.983,70

42.983,70

7.296,30

2017/1

54.180,00

42.983,70

48.897,45

5.282,55

2017/2

54.180,00

42.983,70

48.897,45

5.282,55

2018/1

57.240,00

42.983,70

51.580,43

5.659,57

2018/2

57.240,00

42.983,70

51.580,43

5.659,57

2019/1

60.390,00

42.983,70

51.580,43

8.809,57

A título exemplificativo, segue imagem do aditamento realizado para o semestre letivo 2015/02, no qual constam exatamente os valores indicados na tabela acima para o semestre correspondente:

Os termos aditivos de renovação de matrícula firmados semestralmente pelas partes litigantes (ID 152835814; 152835817; 152835820; 152835823; 152835825; 152835827 e; 152835832), todos assinados digitalmente pela parte apelante, também demonstram a indicação do valor cobrado pela IES a cada semestre, sendo o mesmo valor constante dos aditamentos (IDs 152834814; 152834815 e 152834816).

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, cujo montante somado chega à diferença de R$ 52.036,41 (cinquenta e dois mil trinta e seis reais e quarenta e um centavos), conforme indicado no quadro acima.

No entanto, dessa diferença de R$ 52.036,41 (cinquenta e dois mil trinta e seis reais e quarenta e um centavos) deve ser abatido o desconto pontualidade concedido pela IES e indicado no demonstrativo de ID 152835870, conforme tabela ilustrativa abaixo:

Semestre

Semestralidade

integral

Semestralidade

com desconto

Semestralidade

Paga pelo FIES

Diferença

2015/2

45.750,00

41.289,37

39.000,00

2.289,37

2016/1

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2016/2

50.280,00

45.377,70

42.983,70

2.394,00

2017/1

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,0

2017/2

54.180,00

48.897,45

48.897,45

0,0

2018/1

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2018/2

57.240,00

51.659,10

51.580,43

78,67

2019/1

60.390,00

54.501,98

51.580,43

2.921,55

Logo, o montante total devido pelo acadêmico à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 10.156,26 (de mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Consequentemente, havendo saldo residual, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto expressamente no contrato de Prestação de Serviços Educacionais e na
CLÁUSULA 7º
dos Termos Aditivos firmados semestralmente pelas partes (ID 152835814; 152835817; 152835820; 152835823; 152835825; 152835827 e; 152835832).

Desta forma, resta evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES com relação ao saldo residual da semestralidade, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Assim, a sentença não poderia ser mais acertada,
da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 152835923):

“[...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo está pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Primeiramente, passo a análise das preliminares arguidas em sede de defesa.

Da impugnação à justiça gratuita

A parte requerida afirma que o requerente não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que o autor não juntou documentos minimamente probatórios de sua situação de pobreza, não comprovando assim a necessidade do benefício.

Em análise da presente impugnação, tem-se que a impugnante sequer fez prova quanto à ausência de hipossuficiência da parte impugnada, motivo pelo qual não merece prosperar, uma vez que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, §3º do CPC).

De outra banda, quando se interpreta a questão econômica financeira não se trata somente de pessoa humilde em sentido geral, pois a hipossuficiência pode perfeitamente estar caracterizada em uma pessoa que possui até bons rendimentos; porém por uma questão alheia, como por exemplo, crise econômica, falência ou outra dificuldade financeira, encontra-se impossibilitada de arcar com despesas que poderão incorrer de uma demanda judicial.

Ressalta-se que, caberia à impugnante, apresentar prova mais robusta da alegada capacidade financeira da impugnada, o que não fez.

Sendo assim,
não acolho a preliminar, mantendo o deferimento dos benefícios da gratuidade processual à parte autora, sendo suficiente a declaração acostada no Id. 18971608
.

Da ausência de pressupostos processuais

Aduz a requerida que não há nos autos provas acerca da ilegalidade dos débitos cobrados do autor, das alegadas cobranças inconvenientes, impedimento de rematrícula dos semestres anteriores e da regularidade curricular e financeira, fatos estes que impossibilita o prosseguimento do feito, pois macula a ampla defesa e impede o reconhecimento do direito pleiteado. Assim, requer a extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Pois bem. Compulsando os autos observo que a preliminar se confunde com o mérito da lide, uma vez que para a análise da referida preliminar mostra-se necessário verificar a legalidade dos valores cobrados pela requerida, motivo pela qual a presente preliminar será analisada juntamente com o mérito.

Da lide principal

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente da cobrança supostamente indevida em virtude de a autora ser beneficiária de financiamento estudantil (FIES) na modalidade 100%.

Inicialmente, ressalto que a matéria discutida nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, tendo em vista a nítida posição, ostentada pela parte autora da demanda, de destinatária final dos serviços onerosamente providos pela requerida, devendo, portanto, ser analisada sob os princípios que informam e disciplinam o microssistema específico e regido pelo estatuto consumerista.

No mérito, a questão nodal trata-se da informação prestada pela instituição de ensino que supostamente diverge da forma contratada pelas partes.

Pois bem. Importante destacar que, conforme página do SISFIES
[1]
, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação destinado a
financiar a graduação na educação superior
de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001, em que o próprio estudante solicita o financiamento em qualquer período do ano, de acordo com sua necessidade, apenas acessando o sítio do SISFIES para inscrição e ali lançando as informações necessárias ao financiamento.

Logo, as informações inseridas no SISFIES são necessárias para que se concretize o financiamento, ou seja, são referências lançadas no sistema, capazes de permitir que ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, analise a possibilidade de liberação do recurso estudantil ao aluno.

Por outro lado, as informações inseridas pela instituição de ensino devem obedecer aos regramentos do FIES, pois, pelo que se nota da Portaria nº 01/2010 do Ministério da Educação, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, a adesão de mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas deve ser regulada pelos valores de mensalidades que se adeque a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES.

A propósito, confira:

Do Limite Financeiro

Art. 26 A mantenedora poderá aderir ao FIES
com ou sem limitação do valor financeiro destinado à concessão de financiamentos aos estudantes
. ...

§ 2º A concessão de financiamento ao estudante, independentemente da existência disponibilidade financeira na mantenedora e no GEDUC,
ficará limitada à disponibilidade orçamentária e financeira do FIES
.
(grifei)

Ainda, a mesma portaria (Portaria Normativa nº 1 de 22 de janeiro de 2010) permite que o agente operador do Fies estipule valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades ensino:

Art. 25. Em caso de erros ou da existência de óbices operacionais por parte da Instituição de Ensino Superior (IES), da CPSA, do agente financeiro e dos gestores do Fies, que resulte na perda de prazo para validação da inscrição, contratação e aditamento do financiamento, como também para adesão e renovação da adesão ao Fies, o agente operador, após o recebimento e avaliação das justificativas apresentadas pela parte interessada, deverá adotar as providências necessárias à prorrogação dos respectivos prazos, observada a disponibilidade orçamentária do Fundo e a disponibilidade financeira na respectiva entidade mantenedora, quando for o caso. ...

§ 2º
O
agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras ao Fundo
, bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies).

Nessa perspectiva, a Portaria Normativa nº 4, de 06 de fevereiro de 2017 do MEC, limitou o valor semestral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos, frisando que caberia ao estudante arcar com a eventual diferença. In verbis:

1-A) Em razão do disposto no § 8º do art. 7º desta Portaria, e nos termos do art. 4º-B da Lei nº 10.260, de 2001, e art. 25, § 2º da Portaria Normativa MEC nº 1, de 2010,
fica estabelecido o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para novos financiamentos
,
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

(grifei)

Logo, uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, o autor assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão do autor não merece prosperar, senão vejamos.

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, o múnus da parte autora constitui-se em demonstrar que cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos das mensalidades, conforme acordado.

Nesse aspecto, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, para o semestre letivo de 01.07.2019 a 30.12.2019, prevê expressamente, na cláusula segunda, que a aluna pagará o valor de R$ 60.390,00, dividido em 06 (seis) parcelas (Id. 22350051).

Por outra senda, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a efetiva falha do prestador de serviços e, in casu, o autor sequer apontou qualquer vício ou defeito capaz de macular a vontade das partes firmadas no contrato de prestação de serviços educacionais, que previu expressamente que o valor da mensalidade seria fixado na importância de R$ 10.065,00.

Portanto, não pode o autor alegar desconhecimento do valor integral das mensalidades, já que a cada semestre firmava contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida. Ademais, o pagamento da diferença decorre do próprio sistema do FIES, segundo a Portaria Normativa n. 04/2017 do MEC, acima já transcrita, valendo o registro que o FIES apenas dá suporte financeiro ao estudante, não substituindo sua obrigação assumida perante a instituição de ensino, razão pela qual tenho como devida a cobrança dos valores referente a diferença entre o valor financiamento e o valor praticado a título de mensalidade escolar.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido, tenho que este também não prospera, pois inexiste no caso a prática de ato ilícito por parte da requerida que efetuou a cobrança pautada em contrato firmado entre as partes e Portarias Normativas, inexiste a consolidação dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil e, por consequência, o dever reparatório.

Da lide secundária - Reconvenção

Pretende a reconvinte/requerida que seja a reconvinda/autora condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 referente a diferença dos valores das mensalidades não cobertos pelo financiamento estudantil – Fies.

Com efeito, os argumentos acima alinhavados são suficientes para acolher o pedido reconvencional, isso porque o negócio jurídico que deu origem ao débito foi reconhecido válido, portanto, tenho como devidamente constituída a obrigação pecuniária aqui pretendida, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado pela reconvinte.

Deste modo, e sem maiores rodeios, a reconvinda deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26, que deverá ser atualizado na forma determinada no próximo tópico.

Pondero que os juros de mora deverão ser cobrados a partir da citação válida, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e correção monetária deve incidir pelo INPC, com o termo da contagem a partir da data do vencimento de cada prestação.

Dispositivo

Diante de todo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação principal, e
julgo extinto o feito principal
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
para o fim de
condenar a
reconvinda/autora ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno ainda a reconvinda, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. [...].”

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. POSSIBILIDADE. ENCARGO DO ALUNO FINANCIADO. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Havendo previsão expressa no contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição de ensino superior e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado, é encargo do aluno o pagamento de qualquer valor residual
.

2. Não se mostra cabível a condenação por danos morais ante a ausência de abusividade da cobrança do valor residual e da ilicitude da conduta da ré, o que afasta qualquer responsabilização pelos danos imateriais alegadamente sofridos pelo apelante.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.
”
(TJ/DF, 5ª Turma Cível, Acórdão nº 942980, 20150610099518APC, Relatora JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. em 18/05/2016, DJE: 25/05/2016)
(g.n.).

“
[...] 2. A fim de garantir a integridade e a conservação do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, mister se faz a instituição de limites mínimos e máximos contratáveis, que assegurem, inclusive, a repartição do montante disponibilizado em prol de todos os beneficiados
3. O financiado - aluno - deve arcar com os custos da diferença, se o valor da semestralidade cobrada pela IES for maior que aquele financiado pelo FIES. Isso está previsto expressamente no contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno e pela instituição de ensino réu. [...]
”
(TRF4, Quarta Turma, AG 5042348-03.2017.4.04.0000, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 08/11/2017)
(g.n.).

“
[...] II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.
III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos autos.

IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.
”
(TJMS, 2ª Câmara Cível, APL: 08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, j. em 24/04/2019)
(g.n.).

Além disso, a
Lei n.º 13.366/2016 alterou o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.”

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4º -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Essa alteração legislativa transferiu ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, levando o MEC a adotar o sistema de travas de reajustes em 2015, como amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Da mesma forma a Portaria nº 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Nestes termos, diante do conjunto fático probatório dos autos, há que ser mantida a sentença recorrida que reconheceu a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015 para 18% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023